Tribunal: TJMT
Processo: 0002319-95.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Embargos de Declaração em Recurso Inominado n. 0002319-95.2015.8.11.0045
DECISÃO MONOCRÁTICA
Embargos de declaração opostos por ANDREIA ARAUJO FRAZÃO e outros, em face de decisão colegiada que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno.
Tempestividade certificada no id. n 63903472.
É o breve relato. Fundamento e Decido.
Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.
Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.
Além do mais, no âmbito dos Juizados Especiais, o Enunciado n. 125, do FONAJE, veda sua oposição com a exclusividade de prequestionamento.
Pois bem. Os embargantes insurgem-se contra a decisão ao argumento de omissão por ausência de análise da preliminar de incompetência dos juizados especiais da fazenda pública e, no mérito, ausência de manifestação quanto à característica de trato sucessivo das parcelas.
A par disso, analisando as razões dos presentes embargos - com a aparente justificativa de que há omissão/obscuridade – quer-se por via transversa, o reexame da matéria.
Isto porque, o presente feito foi objeto de declínio da competência pelo e. Tribunal de Justiça mediante a aplicação da tese fixada no IRDR 85560/2016 (id. n. 12201464), em 29/04/2019, o qual transitou em julgado, conforme certidão lançada no id. 12201457. Deste modo, tal análise já se encontra superada, inclusive, atingida pela preclusão, pois os embargantes deixaram de manifestar no momento oportuno.
No mais, o julgador não está obrigado a se discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.
Consta claramente na ratio decidendi que a matéria é firmada no âmbito desta Turma Recursal por meio da Súmula 11, de modo que a alegação de trato sucessivo encontra-se por ela absorvida.
Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum impõe-se o não acolhimento dos embargos.
Ante o exposto, rejeito os presentes Embargos de Declaração por ser recurso inadmissível dentro das hipóteses legais.
Por fim, advirto que a oposição de novos embargos de declaração poderá ensejar aplicação de multa por caráter protelatório.
Intimem-se. Cumpra-se.
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator